Tribunal: TJDFT
Processo: 0004016-90.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PENAL. FURTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Inviável a desclassificação do delito para a forma tentada porque, pela Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.

3. Recurso conhecido e desprovido.